Tribunal: TJPA
Processo: 0802688-61.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802688-61.2021.8.14.0401

APELANTE: JOÃO BENEDITO DA SILVA PADILHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180, §1º DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. PENA. ALEGAÇÃO DE EXACERBAÇÃO INDEVIDA POR INIDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. TOTALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, APÓS NOVA ANÁLISE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inviável o pleito de absolvição do réu, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar a ele a autoria do crime em tela, eis que os depoimento da vítima e das testemunhas em Juízo retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, eis que ele obteve o bem, no exercício de sua atividade profissional de mecânico, de alguém que mal conhecia, sem, ao menos, exigir os documentos do veículo. É cediço que, em se tratando de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas que envolvem o crime e, exatamente por este motivo, o elemento subjetivo está patente no comportamento do apelante, sendo que ele deveria, no mínimo, proceder com mais cuidado a quando da aquisição de qualquer bem, principalmente quando proveniente de pessoa desconhecida.

2. A ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, autoriza a redução da pena-base e da pena de multa ao patamar mínimo legal, diante da totalidade de circunstâncias judiciais favoráveis, após nova análise.

3. Pena redimensionada, a fim de impor ao réu/apelante o cumprimento de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOÃO BENEDITO DA SILVA PADILHA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime aberto, bem como, ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 180, §1º
,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 01.03.2021, às 10h30, o policial militar Marcos Marcelino Costa da Silva, na companhia do CB/PM Adriano e do CB/PM Edmar, após receber informação anônima de que na oficina do acusado, localizada na Rua dos Caripunas, havia um veículo com ocorrência de furto ou roubo, partiu em diligência e, lá chegando, constatou a malsinação, momento em que deu voz de prisão ao agente, pelo crime de receptação, uma vez que encontrou o veículo Paraty, cor branca, ano 1997, placa LVM4F94 Parnaíba/PI, com registro de furto/roubo no SINESP (00352/2021.100205-2 – Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores).

Prossegue a exordial narrando que a testemunha Reinaldo de Paula Diniz da Conceição, que estava próximo à oficina do denunciado, ao perceber a presença dos policiais militares na oficina, aproximou-se para saber o que se passava, quando então tomou conhecimento dos fatos, tendo comunicado aos policiais que havia comprado um veículo do acusado, e que o veículo estava em sua casa. Ato contínuo, os policiais dirigiram-se à casa da testemunha, e após consulta no sistema SINESP, constataram que o carro Fiat Uno Eletronic, cor azul, placa JTE6540 também era produto de furto/roubo. A testemunha afirmou que somente tomou conhecimento de que o carro que havia comprado era produto de ato ilícito naquele momento, pelo que foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Por fim, a inicial relata que a vítima Edna Maria Farias Gomes, na Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores, registrou ocorrência, dizendo que no dia 16.02.2021, por volta das 07h00, havia estacionado seu carro VW/Parati CL, cor branca, ano 1997/1998, placa LVM4F94, e, ao retornar ao local em que o havia deixado, constatou que o veículo havia sido furtado por pessoa desconhecida. Tomou conhecimento de que seu veículo havia sido encontrado por meio de grupo de
WhatsApp
. O réu negou a autoria do crime perante a autoridade policial, alegando que o veículo não era seu, sendo que estava naquele local apenas prestando seus serviços de mecânico.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja sua
absolvição
, alegando
a insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos,
vez que baseado nos vagos depoimentos dos policiais militares, os quais não conseguiram comprovar o
dolo na conduta do agente,
devendo, portanto, prevalecer a
negativa de autoria
suscitada pelo réu desde o início da instrução criminal.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz que
a pena-base restou indevidamente exacerbada e desproporcional
, ante a inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, as quais, em verdade, são-lhe todas favoráveis. Requer a
fixação daquela reprimenda no patamar mínimo legal.

Pede, igualmente, a
aplicação da pena de multa no mínimo legal
, dada a desfavorável situação econômica do apelante.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, assim como obedece aos ditames legais concernentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante almeja sua
absolvição
, alegando
a insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos,
vez que baseado nos vagos depoimentos dos policiais militares, os quais não conseguiram comprovar o
dolo na conduta do agente,
devendo, portanto, prevalecer a
negativa de autoria
suscitada pelo réu desde o início da instrução criminal.

Não procede sua irresignação.

A autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo auto de exibição e apreensão de objeto (fl. 27 dos autos digitalizados, ID nº 23828915), aliado aos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos em sede judicial, os quais, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da autoria do crime, senão vejamos.

A testemunha Adriano Nascimento Barbosa, afirmou em Juízo, de acordo com seu depoimento gravado em mídia constante do PJE, que no dia dos fatos recebeu denúncia de um transeunte sobre um carro com registro de roubo em uma oficina. De posse de tal denúncia, partiu em diligência na companhia de outros policiais militares e, ao chegar ao local para verificar a veracidade da denúncia, encontrou o referido veículo, uma Parati branca, devidamente estacionado em frente à oficina do apelante. Acrescentou que foram apreendidos, no total, dois veículos: um na frente da oficina (a Parati branca) e outro, um Fiat, na frente da casa de um senhor chamado Reinaldo.

A testemunha Edmar Rogério Cardoso do Nascimento, relatou em Juízo, de acordo com seu depoimento gravado em mídia constante do PJE, que na oficina foi constatado que o veículo Paraty, de cor branca, estava registrado com ocorrência de furto. Informou também que no ato em que chegaram à oficina do réu, surgiu o senhor Reinaldo de Paula Diniz da Conceição, comunicando aos policiais militares que havia comprado seu veículo do apelante, razão pela qual gostaria que os policiais checassem se o carro que havia comprado constava nos registros do sistema do DETRAN/PA; foi quando os policiais militares constataram que o veículo Fiat, comprado pelo senhor Reinaldo de Paula, também era produto de furto/roubo.

A vítima Edna Maria Farias Gomes narrou em Juízo, de acordo com seu depoimento gravado em mídia constante do PJE, que no dia do fato deixou seu veículo estacionado na Avenida Gentil Bittencourt, por volta das 07h00, e dirigiu-se ao seu local de trabalho. Contudo, no final do seu expediente, por volta das 17h00, ao deslocar-se para o local onde havia estacionado o veículo, não o encontrou. Em seguida, entrou em contato com um amigo que é advogado, informando o ocorrido, e este amigo a acompanhou à Delegacia de Polícia, onde o fato foi registrado. A vítima ainda informou que tomou conhecimento, através de grupos do
WhatsApp
, que a polícia havia apreendido um veículo Fiat e que havia encontrado, na oficina do acusado, o veículo Paraty. Deslocou-se até a Delegacia da Cremação, onde confirmou que o veículo encontrado era o seu.

Por sua vez, o réu, em Juízo, negou a acusação, dizendo que um homem solicitou seus serviços pedindo para retirar seu carro do “prego”, e ele foi. Esclareceu que ainda relutou em ir, pois já estava atrasado para se dirigir à sua real oficina no bairro da Terra Firme, que possui há 55 anos, e que, diferentemente do que foi narrado na denúncia, este não possui nenhuma oficina nas redondezas do bairro do Jurunas. Chegando ao local onde o veículo Paraty apresentava problemas, em via pública, relatou que realizou o conserto da correia do automóvel que estaria quebrada, momento em que chegou uma viatura da Polícia Militar.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas de acusação e a vítima foram firmes em reconhecer o acusado como o autor do crime, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso.

Tais declarações, a meu ver, são suficientes para se concluir que o apelante sabia da origem ilícita do bem adquirido, visto que não conseguiu comprovar sua alegação, em sede judicial, de que o veículo era de um desconhecido, que solicitou sua ajuda para tirar o carro do “prego”, que estava em via pública (já que não tem oficina no Jurunas), saiu para comprar uma correia nova, e não retornou mais ao local. Tal depoimento, inclusive, contradiz, em parte, o que afirmou na polícia, quando relatou que o dono do carro, que somente conhece pelo nome de “Sérgio”, procurou-o em sua oficina mecânica, no domingo à noite, para ajudá-lo a tirar o veículo do “prego”, tendo deixado a chave do carro lá, e o réu, na manhã seguinte, guinchou-o até a sua oficina.

É cediço que, em se tratando de receptação,
o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas que envolvem o crime e, exatamente por este motivo, o elemento subjetivo está patente no comportamento do apelante
, sendo que ele deveria, como mecânico, no mínimo, ter cautela ao receber o veículo de um desconhecido, sem ao menos solicitar documentos do automóvel.

Aliás, no caso em tela, em nenhum momento a defesa do apelante logrou provar a procedência legal do automóvel, nem mesmo arrolou como testemunha a suposta pessoa que teria entregue o carro ao apelante, o que deveria ter feito para conseguir a absolvição, já que,
no delito de receptação dolosa, o ônus da prova é do acusado
.

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PELA ATIVIDADE COMERCIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIFICADORA DE PRÁTICA DO DELITO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL COMPROVADA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE AS PENAS COMINADAS NO CAPUT E NO § 1º DO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1.
Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. 2. No caso nos autos, inviável acolher o pleito absolutório, pois o acervo probatório demonstra que os apelantes tinham ciência, ou, no mínimo, deveriam ter ciência, da origem ilícita do veículo furtado. O primeiro recorrente recebeu e manteve em depósito, em seu estabelecimento comercial, um veículo de pessoa desconhecida, sem solicitar documentos do automóvel e, até mesmo, a chave do carro. De fato, o segundo apelante foi abordado saindo da mecânica e dirigindo o veículo com uma chave micha, sendo que a defesa não juntou documentos que demonstrassem a regularidade do veículo, tampouco arrolou como testemunha o indivíduo que supostamente lhe entregou o carro, o que comprova que os acusados sabiam da origem ilícita do automóvel
. 3. Havendo elementos conclusivos de que o primeiro recorrente recebeu o veículo quando exercia a atividade comercial de mecânico e borracheiro em estabelecimento comercial do qual era proprietário, deve ser mantida a qualificadora prevista no § 1º do artigo 180 do Código Penal. 4. A despeito das imperfeições de técnica legislativa do artigo 180 do Código Penal, não há desproporcionalidade entre as penas cominadas no caput e no § 1º do referido dispositivo legal. De fato, a lei visou punir mais gravemente a conduta daquele que praticar o crime de receptação no exercício da atividade comercial ou industrial, o que justifica, claramente, a opção legal em cominar pena mais grave ao tipo penal do § 1º do artigo 180 do Código Penal, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade. 5. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação do primeiro apelante nas sanções do artigo 180, § 1º, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, bem como para manter a condenação do segundo apelante nas penas do artigo 180, § 1º, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal. (TJDFT - Acórdão 1367566, 07151422720208070003, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por conseguinte, não há como prosperar a tese de absolvição pretendida pela defesa do ora apelante.

2. Da Requerida Redução da Pena-Base e da Pena de Multa

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz que
a pena-base restou indevidamente exacerbada e desproporcional
, ante a inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, as quais, em verdade, são-lhe todas favoráveis. Requer a
fixação daquela reprimenda no patamar mínimo legal.

Pede, igualmente, a
aplicação da pena de multa no mínimo legal
, dada a desfavorável situação econômica do apelante.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (fls. 213/218 dos autos digitalizados):

“Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu
JOÃO BENEDITO DA SILVA PADILHA
.

O réu apresenta
antecedentes criminais
(Num. 23841234), mas por se tratar de ações penais em andamento deixo de valorá-los negativamente; a
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os
motivos do crime
são desfavoráveis, já que o motivo do crime é injustificável, auferir vantagem financeira ilicitamente; as
circunstâncias do crime
foram normais; e, por fim, as
consequências do crime –
são próprias do tipo, o que já consiste no resultado previsto à ação, não sendo, portanto, desfavorável ao réu.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a
fixação da pena-base em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa no valor de 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao

tempo do fato
.

Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim, fixo a pena restritiva de liberdade em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e mais
40 (quarenta) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno
CONCRETA, DEFINITIVA
e
FINAL
.

-
Da Detração:

Compulsando os autos, verifico que o Réu foi preso em flagrante delito 01 de março de 2021, permanecendo custodiado até a presente data, cautelarmente, o que deve ser diminuído do período total da pena que lhe foi imposta, na forma de detração, a fim de que se obtenha o quantum exato para fixação do regime inicial de cumprimento.

Verifico então que o Réu já se encontra preso por
05 (cinco) meses e 03 (três) dias
e, portanto, lhe restam para cumprimento
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias
, PELO QUE ISTO DEVERÁ CONSTAR DA GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA/DEFINITIVA.

(...)

A pena de reclusão deverá ser cumprida, portanto, em regime aberto, posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, § 2º, “c” c/c §3º, do Código Penal.

Em que pese a quantidade da pena aplicada, verificando os requisitos objetivos e subjetivos de que trata o Artigo 44, I, II e III, do Código Penal, pelo fato de o réu responder outras ações penais, entendo incabível a conversão da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos, razão pela qual deixo de substituir a pena imposta.

Não vejo necessidade da manutenção da prisão do réu, eis que o regime de pena fixado foi o aberto o qual não comporta segregação social e sendo assim, revogo a prisão, determinando a expedição de competente ALVARÁ de SOLTURA restituindo assim a liberdade do condenado, e caso haja interposição de recurso contra a presente decisão, concedo o direito de apelar em liberdade. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, por considerar desfavoráveis a sua culpabilidade e os motivos do crime. Não ponderou, a meu ver, justificativa plausível para essas circunstâncias.

Assim, entendo que devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado
a quo
, já que foram vazadas de forma lacônica e sem fundamentação, o que viola o princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu foi normal à espécie
, não ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, de maneira que não é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo na justificativa elencada pelo Magistrado
a quo
.

Quanto aos
antecedentes criminais
, correta a avaliação judicial quando os considerou favoráveis, de vez que da certidão criminal às fls. 79/80, apenas constam processos em andamento.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

O
motivo do delito,
como afirmou a Juíza, é auferir vantagem financeira ilicitamente, contudo, isto já é inerente ao tipo penal.

Quanto

às
circunstâncias do crime
, em nada desbordam daquelas inerentes a este crime.

As
consequências do crime
, igualmente, são normais ao delito em tela.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Ao se proceder a tal correção, tem-se, agora, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB favoráveis ao acusado, e uma neutra. Assim, conclui-se que
a pena-base imposta ao recorrente no crime de receptação qualificada merece redução ao mínimo legal
, como requer a defesa, de modo que a estabeleço em
03 (três) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Inexistem atenuantes e/ou agravantes.

Ausentes causas de aumento e/ou diminuição.

Desta feita, fixo a pena do réu no
patamar definitivo de 03 (dois) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

Quanto ao
regime de cumprimento de pena
,
reputo correto e mantenho o regime aberto
, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para modificar a pena imposta ao réu, nos termos alhures mencionados.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022